Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018097-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), REINALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO - CPF: 971.005.011-72 (AGRAVANTE), A. D. S. V. - CPF: 113.345.691-00 (AGRAVADO), FRANCIELY DA SILVA LEITE - CPF: 025.582.221-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELY DA SILVA LEITE - CPF: 025.582.221-98 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA - CPF: 046.508.601-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DO PREPARO NÃO EFETUADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESERTO
– AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
.

Deve ser declarado deserto o recurso interposto sem o recolhimento do preparo, quando a parte é intimada para juntar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, ou para pagar custas, mas deixa transcorrer o prazo sem se desincumbir da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAI N. 1018097-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO

AGRAVADO: A. D. S. V.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
REINALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO
contra decisão monocrática (ID. 179669183) que não conheceu do Agravo de Instrumento por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código Processual.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, pugnando pelo provimento do Recurso, ao argumento de que comprovou satisfatoriamente a sua hipossuficiência.

Contrarrazões ID. 184505684, pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela manutenção da decisão que julgou pela deserção do Agravo de Instrumento (ID. 190105188).

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023